Tribunal: STF
Processo: HC 181780
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 562.281/CE.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se do decreto prisional: 
    No caso sob exame, a prova da materialidade delitiva e o indício suficiente de autoria repousam na prova oral até então colhida pela Autoridade policial. De acordo com os autos, as prisões dos custodiados foram precedidas de várias denúncias anônimas, inclusive de servidores públicos, dando conta de que o autuado Francisco Genaldo Rodrigues estria praticando o crime de tráfico de drogas no própria residência, na companhia das outras custodiadas, Edilúcia Ferreira Leitão e Luciele Ferreira Leitão, que são irmãs. Em diligência ao local indicado pelos informantes, situado na Rua 23 de setembro, número 194, no Centro desta Cidade, os policiais adentraram na residência, cuja porta estava entreaberta, e lograram abordar três de seus ocupantes, no caso, os custodiados. Afirmaram as testemunhas que houve a tentativa de fuga por parte de Francisco Genaldo e outro. Em seguida, encontraram no interior da residência 17g (dezessete gramas) de maconha, saquinhos plásticos, aparelhos de telefone celular e o valor em dinheiro equivalente a R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais). 
    Acrescentaram que na delegacia foi realizada a revista pessoal nas duas autuadas, ocasião em que foram encontradas porções de maconha nas partes íntimas de uma delas e outra porção dentro da mochila da outra. 
    O perigo do estado de liberdade dos agentes resta evidenciado na gravidade concreta do crime e no modus operandi da conduta, aliado ao risco de reiteração delitiva, haja vista que, segundo os autos, utilizavam-se de uma residência para dissimular e facilitar a prática do crime a eles atribuído. Aliado a isto, o custodiado Francisco Genaldo Rodrigues de Souza já registra uma condenação por crime da mesma natureza (Art. 33 da Lei 11.343/2006), autos nº 64300-20.2017.8.06.0167, estando inclusive em cumprimento de pena (processo de execução em curso – 504-21.2018.8.06.0167). Verifica-se ainda que a custodiada Lucielle Ferreira Leitão assumiu a propriedade da droga encontrada. E sua irmã, Edilucia Ferreira Leitão afirmou que não reside naquele imóvel e a droga com ela encontrada seria para o seu uso. Tais circunstâncias em conjunto denotam risco de reiteração delitiva caso sejam eles postos em liberdade, notadamente nesta fase incipiente das investigações, necessitando-se, pois, da segregação cautelar como forma de assegurar a ordem pública. 
    Demais disso, de acordo com a novel legislação – Lei 13.964/2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, em seu art. 310, § 2º, a reincidência, por si só, é motivo bastante para denegar a liberdade provisória do agente. E as condições pessoais favoráveis aos demais custodiados (Edilúcua e Lucielle), tais como primariedade e bons antecedentes, que foram ressaltados por advogados em pedido de liberdade provisória que segue em apenso, também não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando a necessidade desta se mostra patente, como no caso em tela. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que negou a medida acauteladora. Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a paciente se encontra presa cautelarmente desde o dia 31 de janeiro de 2020. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
     É o relatório. Decido. 
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do habeas corpus naquela Corte ajuizado (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, j. 6/3/2017). 
    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, j. 20/04/2017), ou em casos excepcionais (HC 137078/SP, Primeira Turma, j. 14/03/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da pequena quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, indicando a necessidade posterior do magistrado analisar, inclusive, a possibilidade de incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 17 gramas de maconha. Acrescente-se que os demais elementos trazidos aos autos não demonstram que ela ostente registros criminais. 
    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008. 
    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente nos autos do Processo 0010518-93.2020.8.06.0167, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
      Documento assinado digitalmente